Tribunal: STF
Processo: ARE 1514853
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) e Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Adicional do FECOEP). Quanto ao último adicional, a impetrante não comprovou estar sujeita ao seu recolhimento, não cabendo mandado de segurança contra lei em tese. Inteligência da Súmula 266 do C. STF. Com relação ao DIFAL, o C. STF fixou tese de repercussão geral no RE nº 1.287.019 segundo a qual “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos somente a partir do ano de 2022, exceto para as ações ajuizadas antes do julgamento do recurso representativo de controvérsia, como é o caso da impetrante. Produção imediata de efeitos, retroagindo à data da impetração é válida até a eficácia da regulamentação da matéria pela Lei Complementar Federal nº 190/2022 e Lei Estadual nº 17.470/2021, questão objeto das ADIs nº 7066,7070 e 7075 em trâmite no C. STF. Segurança denegada. Reforma parcial, apenas com relação ao DIFAL. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (e-doc. 99, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 118).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 146, incs. I e III, al. "a", 155, § 2º, inc. XII, e 150, inc. III, al. "c", da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que "é nítida a obscuridade do acórdão recorrido ao fundamentar sua decisão no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, porém, em seu dispositivo, consignar a limitação da eficácia da decisão a partir da impetração do presente mandamus".



    3.2. Alega que "o caso concreto, por estar ressalvado da modulação de efeitos definida naqueles julgamentos, recebe integralmente a eficácia inerente aos precedentes vinculantes não-modulados do STF".



    3.3. Requer "seja determinada a observância da anterioridade nonagesimal em relação à exação em debate, determinando-se que o Recorrido se abstenha de cobrar o tributo, também, em relação ao período de 01/01/2022 até 05/04/2022" (e-doc. 127).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a parte recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida. Argumenta não ser possível a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos por meio de mandado de segurança (e-doc. 135).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso relacionada ao Tema RG nº 1.093. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob os fundamentos de que, ao caso, incidem os enunciados nº 636 e nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 140).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Considerando que a parte do recurso relacionada ao Tema RG nº 1.093 teve seguimento negado pela Corte de origem, sobra somente, neste momento, análise do restante.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão na qual se analisaram os embargos de declaração opostos na Corte de origem:



    "Com relação à limitação temporal, constou do v. acórdão que “tendo em vista que a impetrante não formulou pedido de restituição dos valores recolhidos em período anterior à impetração, o que violaria as súmulas nº 269 e 271 do C. Supremo Tribunal Federal, inexistem óbices para análise do pedido com efeitos a partir do ajuizamento, que se deu em 14 de outubro de 2020.”. 



    A alegação de que impetrou mandado de segurança preventivo contra o Diferencial de Alíquota de ICMS DIFAL não corresponde à realidade dos autos, ainda que sua petição inicial tenha sido assim nomeada. Conforme mencionou em seus embargos de declaração, “a exação em debate possui fatos geradores que ocorreram antes da impetração da ação”, o que justifica a aplicação das súmulas nº 269 e 271 do C. Supremo Tribunal Federal e a limitação temporal dos efeitos da decisão proferida no RE nº 1.287.019 (Tema nº 1093) à data da impetração. 



    A bem da verdade, a embargante deve arcar com os ônus decorrentes da escolha de impetrar mandado de segurança para requerer a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS DIFAL em vez de ação de cobrança. 



    O eventual recolhimento indevido do DIFAL no período anterior à impetração e a pretensão de sua restituição, respeitadas as regras de prescrição e a legislação sobre estes temas, deverá ser discutido pelas vias próprias, não sendo possível fazê-lo no presente mandado de segurança. 



    Com relação ao termo final da inexigibilidade, constou que “Em razão da promulgação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do DIFAL a nível nacional, e da Lei Estadual nº 17.470/2021, que o fez a nível estadual, a cobrança será exigível quando do início da eficácia de suas disposições, questão objeto das ADIs nº 7066,7070 e 7075 em trâmite no C. Supremo Tribunal Federal.”. 



    Não há vício em tal determinação, pois a questão ainda se encontra sub judice junto ao C. Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, eventual cobrança do DIFAL pelo Fisco paulista, com base na Lei Complementar Federal nº 190/2022 e na Lei Estadual nº 17.470/2021 representaria ato coator novo e diverso daquele impugnado no presente mandado de segurança, o que impede a apreciação a priori neste momento." (e-doc. 118, p. 4-5).



    8. Fica evidenciado que as limitações contidas no acórdão recorrido tiveram como fundamento o descabimento das discussões específicas acerca de "eventual recolhimento indevido do DIFAL no período anterior à impetração" e " eventual cobrança do DIFAL pelo Fisco paulista, com base na Lei Complementar Federal nº 190/2022 e na Lei Estadual nº 17.470/2021", por meio do mandado de segurança impetrado pela parte. Trata-se, portanto, de discussão quanto ao cabimento do presente mandado de segurança para discussão de tais questões.



    9. Da leitura das razões do recurso extraordinário, entretanto, verifica-se a alegação de violação aos arts. 146, incs. I e III, al. "a", 155, § 2º, inc. XII, e 150, inc. III, al. "c", da Constituição da República, referentes à exigência de lei complementar para disciplina de determinadas questões tributárias e à anterioridade nonagesimal.



    10. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF no caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.454.510/SP, de minha relatoria, j. 15/02/2024, p. 16/02/2024).



    "Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Súmulas 279 e 284/STF. Questão infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015."



    (ARE nº 1.506.843/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator